Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-16.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800442-16.2022.8.14.0124

APELANTE: ANTONIO JOSE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRANDE NÚMERO DE CAUSAS REPETITIVAS NO MUNICÍPIO. DILIGÊNCIA DA MAGISTRADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AVERIGUAÇÃO DE VERACIDADE. AUTOR E RESIDÊNCIA NÃO ENCONTRADA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA NOS AUTOS.

ART. 274, § ÚNICO, CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS III E IV, CPC. AUTOR IDOSO, ANALFABETO E BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA PARA RETIFICAR ENDEREÇO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Remesse necessária e apelação cível interposta por Antônio José Sousa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S/A, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados realizados sem sua anuência.

2. A sentença considerou que o autor não foi localizado no endereço informado nos autos, impossibilitando sua intimação pessoal e, consequentemente, determinando a extinção do feito com base no art. 485, incisos III e IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a não localização do autor justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, e;

(ii) Estabelecer se há elementos suficientes para o prosseguimento da demanda, considerando a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso e analfabeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil permite a extinção do processo sem resolução do mérito nos casos em que a parte não promove os atos que lhe competem, conforme art. 485, incisos III e IV, do CPC. No entanto, a extinção deve ser aplicada com cautela, especialmente quando envolver partes vulneráveis, como idosos e analfabetos.

5. O fato de o autor não ter sido localizado no endereço inicialmente informado não constitui, por si só, motivo suficiente para a extinção do feito, sobretudo quando há elementos nos autos que indicam sua condição de hipervulnerabilidade e a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

6. A pesquisa realizada no Google Maps revelou a localização do endereço correto do autor, o que possibilita a continuidade da demanda sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

7. Diante da existência de indícios de descontos indevidos e da necessidade de apuração dos fatos, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa Necessária para retificar endereço do autor. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A não localização do autor no endereço inicialmente informado não justifica, por si só, a extinção do feito sem resolução do mérito, especialmente quando se trata de pessoa idosa, analfabeta e beneficiária de aposentadoria.

B. A existência de indícios de descontos indevidos em benefício previdenciário impõe a necessidade de análise do mérito da demanda, a fim de garantir a efetivação dos direitos do autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação e, em remessa necessária, retifico o endereço do autor
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

xxª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de xx a xx.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800442-16.2022.8.14.0124

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ANTÔNIO JOSÉ SOUSA

ADVOGADOS:
ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – (OAB/PA 30.823) E MURILO ALVES RODRIGUES – (OAB/PA 31.221)

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:
NELSON PILLA FILHO – (OAB/RS 41.666) E MARCOS VALÉRIO SILVEIRA LESSA – (OAB/RS 42.441)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e remessa necessária interposta por Antônio José Sousa em face de sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S/A, visto descontos indevidos de empréstimos consignados na aposentadoria do autor.

A sentença atacada considerou que a intimação pessoal do autor para atender às providencias determinadas pelo juízo foi infrutífera, tendo em vista que sequer é conhecido no endereço informado. Dessa forma, possível mudança de endereço deve ser informada nos autos pela parte, conforme consta no art. 274, § único, CPC. Nesse ínterim, restou inviabilizada a intimação pessoal, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Irresignado, Antônio José Sousa interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a inexigibilidade de comprovante de endereço para ser critério de admissibilidade de uma ação, ademais, a procuração e o comprovante de residência são idôneos, onde o autor reside com sua filha.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões e se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi em duplo efeito.

Instado a manifestar-se na qualidade de
custos legis
, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800442-16.2022.8.14.0124

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ANTÔNIO JOSÉ SOUSA

ADVOGADOS:
ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – (OAB/PA 30.823) E MURILO ALVES RODRIGUES – (OAB/PA 31.221)

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:
NELSON PILLA FILHO – (OAB/RS 41.666) E MARCOS VALÉRIO SILVEIRA LESSA – (OAB/RS 42.441)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e remessa necessária interposta por Antônio José Sousa em face de sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S/A, visto descontos indevidos de empréstimos consignados na aposentadoria do autor.

A sentença atacada considerou que a intimação pessoal do autor para atender às providencias determinadas pelo juízo foi infrutífera, tendo em vista que sequer é conhecido no endereço informado. Dessa forma, possível mudança de endereço deve ser informada nos autos pela parte, conforme consta no art. 274, § único, CPC. Nesse ínterim, restou inviabilizada a intimação pessoal, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Irresignado, Antônio José Sousa interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a inexigibilidade de comprovante de endereço para ser critério de admissibilidade de uma ação, ademais, a procuração e o comprovante de residência são idôneos, onde o autor reside com sua filha.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões e se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi em duplo efeito.

Instado a manifestar-se na qualidade de
custos legis
, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a necessidade de intimação pessoal do autor para o prosseguimento do feito. Vejamos.

No processo civil, existem três tipos de ritos procedimentais, sendo o ordinário, sumário e sumaríssimo, onde o
rito ordinário

ou procedimento comum
é aplicável em casos mais complexos e está disciplinado nos
arts. 318 a 512 do CPC
. Se estrutura em três fases principais:
postulatória, instrutória e decisória
, onde o autor interpõe uma exordial, o réu é citado e apresenta a defesa, provas necessárias são produzidas e há o julgamento do feito.

Conforme manifestação do autor (ID 12317451), optara pelo procedimento comum cível, visto as provas que seriam realizadas e o estado de saúde da parte, devido ser idoso e residir em local distante. Em tais casos de rito ordinário, o magistrado não precisa ouvir o autor, entretanto se o juízo encarar que há postulação meramente postulatória ou que necessita de esclarecimentos pessoais, poderá determinar, de acordo com o art. 139, inciso III, CPC e 357, §3º, CPC.

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; (GRIFO)

(...)

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato
ou de direito,
deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. (GRIFO).

No caso em questão, de acordo com a Decisão/Mandado da magistrada (ID 12317453), há grande quantidade de ações ajuizadas no Município de São Geraldo do Araguaia pelo patrono, onde entendera que a intenção do causídico parece ser discutir toda e qualquer contratação feita com o banco, em qualquer época, seja contrato de empréstimo ou de cartão de crédito. Assim, expediu intimação pessoal do autor, que mesmo após diligências no logradouro pelo oficial de justiça, não encontrara o apelante e nem houve mudança ou correção do seu endereço. Assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, incisos III e IV, CPC.

Todavia, apesar do autor não ter sido encontrado no endereço e nem ter corrigido o logradouro acostado nos autos, louvável a tese argumentativa do apelante, merecendo prosperar. Vejamos.

O
processo causou atenção da magistrada
que percebera o grande número de ações movidas pelo patrono sobre o mesmo tema contra o banco réu, assim,
realizou o pedido de diligências no endereço acostado na exordial, para averiguar a veracidade das informações e se o autor realizou a contratação do patrono
, o qual reside com sua filha (RG – ID 12317444 – fls. 05/06), conforme Declaração de Residência (ID 12317444 – fl. 04).
Todavia, mesmo com diligências, o oficial de justiça não localizou a residência do autor e nem obteve informações dos moradores locais sobre o seu paradeiro
(ID 12317457).

Entretanto, mesmo sem o paradeiro do autor, há comprovação de que o apelante é idoso, analfabeto e recebe pensão por morte e aposentadoria por idade, onde há 02 (dois) empréstimos consignados que estão sendo descontados mensalmente do seu vencimento. Vejamos:

Declaração de Benefícios INSS – Antônio José Sousa

Extrato de Empréstimos Consignados – ID 12317445 – FL. 04

Histórico de Créditos INSS – 01/01/2025 a 31/01/2025 – Antônio José Sousa

Nesse ínterim, comprovado nos autos os descontos mensais realizados no vencimento do apelante, devido empréstimos consignados realizados sem a anuência e conhecimento do autor, que é analfabeto e idoso. Assim, devida a análise e veracidade dos descontos realizados pelo Banco do Brasil S/A.

Após pesquisa no Google Maps, visualizei que
o endereço do autor é na Rua São Raimundo, S/N, ao lado da igreja, Bairro Edson da Brama, KM 40, Vila Diamante – Zona Rural, Município de São Domingos do Araguaia
. O ponto de referência para encontrar foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco, conforme imagens a seguir:

Endereço da Escola Municipal São Francisco

Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/ANEXO-II-LISTA-DE-VAGAS-E-ESCOLAS.pdf

EMEF São Francisco – Rua São Raimundo, S/N, Edson da Brama, KM 40 – Vila Diamante – Zona Rural

Link:

https://www.google.com.br/maps/@-5.4743911,-48.8015824,3a,75y,307.37h,94.82t/data=!3m7!1e1!3m5!1sX7ZwDg0oFhk87jM7w8tZMQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-4.81786738853485%26panoid%3DX7ZwDg0oFhk87jM7w8tZMQ%26yaw%3D307.37254041870875!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Rua São Raimundo, S/N, ao lado da igreja, Bairro Edson da Brama, KM 40 – Vila Diamante – Zona Rural – possível residência do autor, visto ser ao lado de uma igreja

Link:

https://www.google.com.br/maps/@-5.4744167,-48.8010351,3a,90y,184.62h,82.64t/data=!3m7!1e1!3m5!1sG3ldgXc1bf5eT1rQ1f_pRQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D7.361035581382353%26panoid%3DG3ldgXc1bf5eT1rQ1f_pRQ%26yaw%3D184.6212483920708!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação de Antônio José Sousa
,
reformando a sentença e conhecendo a exordial. E em
remessa necessária, retifico o endereço do autor,
sendo na
Rua São Raimundo, S/N, ao lado da igreja, Bairro Edson da Brama, KM 40, Vila Diamante – Zona Rural, Município de São Domingos do Araguaia,
com imagens via Google Maps.

É como voto.

Retorno os autos ao juízo de 1ª instância.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025